Tribunal: STF
Processo: HC 69402
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
Recurso criminal: extensão da decisão  favoravel  ao  co-réu
não recorrente (C. Pr. Penal, art. 580): procedimento.
1.       Reunidos os pressupostos da  extensão  ao  não  apelante  do
provimento da apelação do co-réu,  a  omissão  do  acórdão  pode  ser
sanada mediante petição do interessado ao órgão julgador, não gerando
preclusão contra quem não e parte no  recurso  a  falta  de  embargos
declaratorios.
2.       De  qualquer  sorte,  recusando-se  o  Tribunal  "a  quo"  a
supri-la, por  entender  cessada  a  jurisdição,  concede-se  "habeas
corpus", para  deferir  a  extensão,  fazendo  cessar  a  ilegalidade
substantivada na omissão denunciada e não corrigida.